Tribunal: TJDFT
Processo: 0709975-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RÉPLICA. AUSÊNCIA. FATO INCONTROVERSO AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NÃO RECONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. GRAVIDEZ. CASO FORTUITO. MORDIDA DE CACHORRO. NOVA REALIZAÇÃO DA PROVA. SEGUNDA CHAMADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. Não se reconhece violação ao princípio do contraditório quando o autor não é intimado para a réplica se o cerne da controvérsia cinge-se à existência do direito alegado pelo autor.
2. Não ofende o princípio da isonomia a negativa de realização de segunda chamada para a fase de avaliação psicológica em concurso público quando ausente previsão no edital, conforme previsto no RE 630733.
3. Embora a candidata estivesse grávida, não foi o estado gravídico que ensejou a impossibilidade de realização do exame, mas caso fortuito pessoal, mordida de cachorro, o que não se amolda às exceções reconhecidas pela jurisprudência para realização de etapa em dia diferente do previsto no edital.
4. Apelação conhecida e desprovida.